Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721292-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS GALENO CUNHA AGRAVADO: JUIZ DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCAS GALENO CUNHA em face da decisão de ID 72458341 que indeferiu a petição inicial. Em suas razões no ID 73484483, o agravante alega a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e o direito de acesso à justiça. Discorre sobre os valores que são retidos em seu contracheque. Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, o impetrante não se manifestou conforme certidão de ID 74466295. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas, considerando a ausência de impugnação específica da decisão agravada. Verifica-se que a decisão agravada indeferiu a petição inicial, esclarecendo que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, além disso, destacou a ausência de ilegalidade do ato impugnado. A decisão esclarece que indeferida a gratuidade de justiça, as custas foram recolhidas. Portanto, o indeferimento da petição inicial não possui qualquer relação com o indeferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso possui razões dissociadas da decisão agravada. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que não impugna a decisão agravada por violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2025 13:54:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador